Tribunal: TJDFT
Processo: 0710080-52.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. OFERTA SUFICIENTEMENTE PRECISA. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de fazer e de indenização por danos morais, em virtude de compra realizada pela internet. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Compra realizada pela internet. Oferta suficientemente precisa. Conforme o art. 30 do CDC, toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor e integra o contrato que vier a ser celebrado. O autor adquiriu, pela internet, uma bicicleta modelo Colli Bike Shimano Aro 29 com Kit Shimano Alívio, conforme oferta veiculada pelo réu (ID. 23530008), pelo preço de R$ 1.151,07. Alega que, mais de vinte dias depois, o réu cancelou a compra do produto, sob o argumento de indisponibilidade em estoque da bicicleta adquirida. Todavia, em análise aos documentos do processo, verifica-se que, apesar de cancelar a compra da bicicleta, o réu continuou ofertando o mesmo produto, desta vez com o preço superior, no valor de R$ 3.419,10, conforme anúncios de publicidade juntados no processo (ID 23531159 - Pág. 1/2). A primeira oferta veiculada pelo réu foi suficientemente precisa e não apresenta valor irrisório, razão pela qual não há que falar em erro grosseiro no anúncio publicitário capaz de caracterizar má-fé ou enriquecimento ilícito do adquirente. Desse modo, uma vez que o anúncio especificou o produto e o valor cobrado, tendo o autor concluído a compra, é cabível a condenação do réu na obrigação de cumprir a oferta e entregar o produto adquirido pelo consumidor. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, pelo recorrente vencido, fixados equitativamente em R$ 600,00, em face do valor da causa não oferecer parâmetros para o arbitramento (artigo 6o e art. 55, da Lei 9.099/1995).
W